Tribunal: TJES
Processo: 0001848-15.2014.8.08.0040
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001848-15.2014.8.08.0040
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: OTACILIO DE JESUS VIANA
PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001848-15.2014.8.08.0040

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS.

AUTOR: OTACÍLIO DE JESUS VIANA

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN ES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da r. sentença de fls. 60/ 60-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros que, nos autos da
“ação anulatória”
ajuizada por
OTACÍLIO DE JESUS VIANA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN ES
, julgou procedente a pretensão autoral, para declarar inexistente a multa originada do Auto de Infração PM 30247276 e, em consequência, anulou o processo administrativo nº 62465015 que ensejou a penalidade/ sanção de cancelamento de permissão de dirigir aplicada em desfavor do Autor. Condenou a Autarquia Requerida em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA da r. sentença de fls. 60/ 60-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros que, nos autos da “ação anulatória” ajuizada por
OTACÍLIO DE JESUS VIANA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN ES
, julgou procedente a pretensão autoral, para declarar inexistente a multa originada do Auto de Infração PM 30247276 e, em consequência, anulou o processo administrativo nº 62465015 que ensejou a penalidade/ sanção de cancelamento de permissão de dirigir aplicada em desfavor do Autor. Condenou a Autarquia Requerida em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Pois bem.

Já adianto que não há reparo a ser feito na respeitável sentença.

Assim concluo em virtude de constatar que a sentença foi proferida em consonância com a legislação aplicável, bem como com o entendimento jurisprudencial aplicável.

O Requerente ajuizou a presente ação anulatória a fim de ver reconhecida a nulidade do Auto de Infração PM 30247276 e, em consequência, do processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir nº 62465015, afirmando para tanto que quando da lavratura do Auto de infração em referência, já não mais figurava como proprietário da motocicleta Honda CG/ Titan KS 125, 2001/ 2002, placa MTQ 3379, renavam nº 774945460.

E, conforme se infere da documentação acostada, mais precisamente do documento de fl.17 dos autos de origem, concernente na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, em que consta a assinatura do proprietário vendedor (ora Apelante) e do comprador com firma reconhecida, o veículo foi vendido na data de 09 de janeiro de 2012, isto é, anteriormente a data da autuação da infração, ocorrida em 07/11/2012.

Acerca do tema, é cediço que segundo entendimento firmado pelo C. STJ, a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e deve ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo.

Este vem sendo o entendimento adotado pela jurisprudência deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-ES. ORGÃO RESPONSÁVEL PELA ALTERAÇÃO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERENCIA DO VEÍCULO. ART. 133 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. COMPROVAÇÃO DA ALEINAÇÃO. TRADIÇÃO. BEM MÓVEL. ART. 1.226 DO CC. IPVA. TEMA Nº 585 STJ. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCIPIO CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1) A autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo dessa demanda, visto que é o orgão responsavel por proceder com a alteração requerida nos pedidos autorais. 2) É cediço que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. 3) O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o art. 134 do CTB é passível de mitigação, para fins de apuração da responsabilidade solidária, diante da prova da transferência do veículo, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente. 4) In casu, restou demonstrado nos autos que as infrações foram cometidas após venda do veículo para o segundo requerido. Diante disso, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente. 5) No que se refere a despesa de IPVA da motocicleta, insta frisar que o Colendo do STJ editou a Súmula n 585, acordando que: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. 6) O ordenamento jurídico pátrio consagra como regra o princípio da sucumbência para realizar a distribuição do ônus sucumbencial. Entretanto, por vezes, tal princípio não é suficiente para que ocorra uma correta apuração da responsabilidade, devendo o magistrado, também, estar atento ao que preconiza o princípio da causalidade. Nesse sentido, a verba honorária sucumbencial deve ser suportada pela parte que deu causa a propositura da demanda, independente do provimento processual. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0047791-40.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 28/03/2022; DJES 12/04/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DETRAN/ES. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que o Art. 134 do CTB poderá sofrer mitigação quando ficar comprovado de forma inequívoca que as infrações de trânsito foram cometidas posteriormente a compra do veículo por terceiro, mesmo em caso de não ocorrer o registro de transferência do veículo junto ao Detran, o que afasta a responsabilidade do antigo proprietário. 2. Restou comprovado que o vendedor do veículo não foi quem efetivamente cometeu as infrações autuadas sob os nº PM30141565 e PM30141560, ambas emitidas em 13/11/2012, e portanto, não se pode admitir a imputação de quaisquer penalidades relativas a tais infrações e por via de consequência, que a penalidade de suspensão do direito de dirigir lhe seja aplicada. 3. Remessa Necessária CONHECIDA e sentença CONFIRMADA. (TJES; RN 0037506-85.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 29/06/2021; DJES 08/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 257 DA LEI Nº 9.503/97. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIREITO DE DIRIGIR. ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DE OCORRIDA AS INFRAÇÕES. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA INALTERADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A Lei nº 9.503/1997, em seu art. 257, caput, §§ 1º e 3º, dispõe que as penalidades administrativas serão impostas, dentre outras, ao proprietário e ao condutor do veículo, recaindo sobre este, em regra, a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção automotiva. 2) Na hipótese de alienação do bem, é dever do antigo proprietário encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 3) A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, à medida que restar comprovado que as infrações foram cometidas por terceiros, após a alienação do veículo, a interpretação da exigência do art. 134 do CTB deve sofrer mitigação para afastar a responsabilidade do antigo proprietário. 4) No caso, o impetrante fez prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, uma vez que restou demonstrado que, em março de 2009, o impetrante vendeu o veículo citado nas autuações para o Sr. Marley Dias Miller, razão pela qual todas as infrações que ensejaram a suspensão do direito de dirigir deste ocorreram em data posterior (em outubro de 2009) à efetiva venda do veículo em tela. 5) Remessa necessária conhecida e desprovida. (TJES; RN 0034532-02.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/02/2021; DJES 05/03/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGAÇÃO. COMPROVADA A REALIZAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) Preliminar de ausência parcial de interesse recursal acolhida. 3. Mérito. Na origem, a apelada narrou ter celebrado a venda do veículo SMART FORTWO, placa MTS 0474, RENAVAM 229284400 para a apelante Autovil Automóveis Vitória Ltda, mais precisamente em 02/12/2010. 4. Prosseguiu sustentando que em virtude da ausência de transferência do veículo, ajuizou a demanda nº 0504609-15.2011.8.08.0024 e obteve sentença favorável, na qual foi determinado que a apelante Autovil Automóveis Vitória Ltda promovesse a referida transferência, ato este concretizado em 23/11/2011. 5. Todavia, seguiu relatando, no interregno entre a venda do veículo e a efetiva transferência, por determinação judicial, infrações de trânsito foram cometidas, razão pela qual, ajuizou a presente demanda, objetivando a transferência da pontuação. 6. O artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a hipótese de responsabilidade solidária do antigo e do novo proprietário, quando não houver a devida comunicação da transferência de propriedade do veículo. 7. Entretanto, o STJ possui firme entendimento no sentido de que a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário. 8. Dessa forma, poderá ser excluída a responsabilidade do antigo proprietário mesmo que não realizada a comunicação de transferência no Detran, desde que fique comprovada a venda do veículo ao terceiro adquirente. 9. In casu, a venda do veículo foi comprovada pela apelada, tendo inclusive, reconhecimento judicial, conforme se verifica através da r. Sentença proferida no processo nº 0504609-15.2011.8.08.0024, com trânsito em julgado. 10. Em sede derradeira, importante destacar que também não merece guarida a tese da apelante Autovil Automóveis Vitória Ltda no período em que as multas foram aplicadas, não era nenhum preposto seu quem conduzia o veículo, já que a referidas infrações foram cometidas no período entre 02/12/2010 e 23/11/2011. (TJES; Apl 0029740-78.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 02/04/2019; DJES 24/04/2019)

Vale consignar que o Auto de Infração colacionado à fl. 51 dos autos corrobora as alegações do Autor, haja vista que evidencia que quem conduzia o veículo ao tempo da autuação era pessoa de nome Maycon Jesus dos Santos.

Destarte, deve ser mantida a sentença tal como lançada, na medida que os fundamentos nela contidos estão em coerência com o entendimento acima alinhavado.

Firme a tais considerações, CONFIRMO A SENTENÇA submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001848-15.2014.8.08.0040

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS.

AUTOR: OTACÍLIO DE JESUS VIANA

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN ES

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. SOLIDARIEDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES STJ E DO E.TJES. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O Requerente ajuizou a presente ação anulatória a fim de ver reconhecida a nulidade do Auto de Infração PM 30247276 e, em consequência, do processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir nº 62465015, afirmando para tanto que quando da lavratura do Auto de infração em referência, já não mais figurava como proprietário da motocicleta.

2. Conforme se infere da documentação acostada, mais precisamente do documento de fl.17 dos autos de origem, concernente na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, em que consta a assinatura do proprietário vendedor (ora Apelante) e do comprador com firma reconhecida, o veículo foi vendido na data de 09 de janeiro de 2012, isto é, anteriormente a data da autuação da infração, ocorrida em 07/11/2012.

3.Acerca do tema, é cediço que segundo entendimento firmado pelo C. STJ a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e deve ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo.

4
.

Remessa conhecida. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.